Tribunal: TJMT
Processo: 1005906-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005906-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), 36.139.619 MOSANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO - CNPJ: 36.139.619/0001-29 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JULIO CESAR LOBO FILHO - CPF: 036.984.721-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – ARTS. 25 e 72, IV, DA LEI 9605 /98 –– RECURSO PROVIDO .

A apreensão de veículo ou instrumento utilizados na infração ambiental é perfeitamente possível e prevista em lei, a teor do que dispõe o art. 25, “caput”, e 72, IV, ambos da Lei Federal no 9.605 /98.

Ausência de ilegalidade na apreensão.

“Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”, mormente quando se quer está comprovado nos autos. ( AREsp 1084396/RO , Rel. Ministro Og Fernandes , Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, na Ação Ordinária no 1000050-27.2024.8.11.0053, movida por MOSANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO, a qual deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a imediata restituição ao agravado do maquinário de sua propriedade que estava locado a terceiro, e que foi apreendido por ter sido utilizado na prática de infração à legislação ambiental pelo locatário.

Sustenta o agravante que a decisão recorrida é nula, ante a incompetência absoluta da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger para o julgamento da ação originária.

Aduz que
“decorre de lei a obrigação imposta ao agente fiscal de proceder a apreensão dos bens envolvidos na prática de uma infração ambiental, cuja devolução somente será efetivada em casos de não procedência da autuação, pouco importando nesses casos, a propriedade dos bens apreendidos, se do autuado ou não, como ocorreu no presente caso, visto que o auto de infração n. 0001002623 fora lavrado em desfavor do proprietário da área, Sr. Itamar Bartnikovski, conforme consta no processo administrativo n. 4915/2023”
.

Alega que,
“conforme jurisprudência do STJ, para que haja a apreensão dos veículos e equipamentos utilizados na prática de infração ambiental não é necessário que se comprove que os bens eram utilizados de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais”.

Assevera que
“ainda que se trate de bens locados ao infrator, a apreensão não se mostra injusta, pois a responsabilização administrativa recai sobre quem, de qualquer forma, contribua para a prática da infração ambiental”
.

Afirma que a decisão liminar, nos termos em que foi concedida, esgota o objeto da ação, o que viola o disposto no art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 205912668).

Contrarrazões do agravado pelo desprovimento do recurso (ID 209875171).

A Procuradoria de Justiça não se manifestou conforme certidão Id 215565661.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que na ação ordinária movida pelo agravado, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, sob o seguinte fundamento:

“Com efeito, pelo contrato de locação acostado aos autos (ID. 138519545), denota-se a propriedade dos bens em prol do requerente, bem assim que restou contratado que não deveria utilizar os veículos para fins ilícitos.

No mais, pelo auto de apreensão de ID. 138428727, percebe-se que os veículos estavam na posse do locatário que, supostamente, os utilizou para fins ilícitos.

Sob esta ótica, num juízo sumário de cognição, denota-se que o requerente não agiu imbuído de má-fé, pois que, tão-somente, locou o maquinário a um terceiro, para uso normal; contudo, este utilizou os bens para fins ilícitos.

A jurisprudência acoroçoa tal entendimento:

(...)

Risco pela demora no provimento é hialino, pois que o requerente não poderá utilizar os veículos para si, bem assim estes poderão sofrer as mazelas da deterioração pela falta de uso.

Somados o risco da demora à verossimilhança das alegações, o pedido liminar, assim, procede.”

PRELIMINAR

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Em consulta ao processo originário no 1o Grau, constata-se que o Estado de Mato Grosso ofertou contestação, suscitando a incompetência absoluta e o juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antonio do Leverger, o qual acolheu a incompetência absoluta, determinando a remessa dos autos para a Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá. (Id 155630168).

Com isso, a preliminar deste Agravo perdeu objeto, razão pela qual passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Consta dos autos de origem que em 12/12/2023 houve a lavratura do termo de apreensão n. 2723002223 de duas pás carregadeiras que se encontravam em poder de Itamar
Bartnikosvski
e estavam sendo utilizados para a prática de infração ambiental em área rural do Município de Itanhangá-MT, constando de referida apreensão a menção ao Auto de Inspeção no 2723002123.

O agravado alegou perante o juízo de primeiro grau que havia locado para Itamar tais maquinários para limpeza de pasto, mas com a ressalva de que não poderiam ser usados para atividades ilícitas.

Entretanto, no contrato de locação juntado pelo agravado no processo de origem, a finalidade da locação foi para “
manutenção e reparo em estrada existente em propriedade rural, bem como estradas vicinais”.

Independente do desencontro das alegações do agravado, verifica-se que assiste razão ao agravante, pois os artigos 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998, estabelecem a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática da infração ambiental,
in verbis
:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

§ 1o Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1o deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
.”
(g.n.)

No caso, o maquinário de propriedade do agravante foi apreendido em poder do locatário, o qual, de acordo com o Termo de Apreensão no 2723002223, juntado no processo de origem, teria utilizado o bem locado para a prática de infração ambiental.

O fato de o maquinário apreendido ter sido disponibilizado, em virtude de contrato de locação, para o infrator do meio ambiente, não exonera o locador/agravado da obrigação de fiscalização do bem.

Nos termos do artigo 70 da Lei no 9.605/1998:
“Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”
.

Logo, sendo a omissão considerada uma infração ambiental, não pode o Poder Judiciário, à míngua de comprovação da devida diligência por parte do proprietário, impedir a apreensão do maquinário utilizado no ilícito, tão somente pelo fato de ser oriundo de um contrato de locação.

A este respeito:

“Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”, mormente quando se quer está comprovado nos autos. ( AREsp 1084396/RO , Rel. Ministro Og Fernandes , Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)

Acerca do tema assim decidiu este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – BENS DE TERCEIRO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DE SER NOMEADO FIEL DEPOSITÁRIO DO BEM - LEI DE CRIMES AMBIENTAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - A legislação não realizou distinção entre a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita dos instrumentos sujeitos à aplicação do art. 25, cabendo a sanção disciplinada para qualquer objeto/material/produto que esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ou de crime ambiental.

2 - Ser o proprietário de veículo apreendido em razão de infração administrativa ambiental não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos artigos 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência, consoante entendimento firmado pelo c. STJ.

3- Não se vislumbram indícios de ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública por seus agentes de fiscalização ambiental ou na lavratura do Termo de Apreensão n. 194.906 de 14.06.2021, tampouco vícios no aludido ato, eis que a apreensão é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização e conforme o rigor da letra da lei.

(N.U 1007636-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO E VEÍCULO UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – INSUFICIÊNCIA PROBANTE – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – MANUTENÇÃO DA APREENSÃO COMO MEDIDA NECESSÁRIA E LEGAL – AGRAVO PROVIDO.

1. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

2. Uma vez que os maquinários e veículo são apreendidos durante inspeção que verifica a exploração ou dano à vegetação, ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

3 - Aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto, sem que estejam presentes as demais provas da boa-fé.

(N.U 1015038-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão. Recurso provido.

(TJ-MT 10193856520228110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 31/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/02/2023)

No caso em tela, os bens apreendidos tem relação direta com a infração ambiental, situação diversa daquela em que são apreendidos bens sem pertinência com a infração ambiental, assim como não foi demonstrada nenhuma ilegalidade na apreensão do maquinário.

Dessa forma, a manutenção da apreensão do maquinário em questão se mostra escorreita e em consonância com a legislação ambiental em vigor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, ratificando a liminar recursal, a fim de
reformar a decisão agravada, para indeferir a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024